Tribunal: TJSP
Processo: 1036642-28.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DA RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NOS MOLDES DESCRITOS NA INICIAL. E-MAIL ADMITIDO COMO MEIO DE PROVA, PORÉM INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS TERMOS DO CONTRATO. AUSENTE A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DA RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NOS MOLDES DESCRITOS NA INICIAL. E-MAIL ADMITIDO COMO MEIO DE PROVA, PORÉM INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS TERMOS DO CONTRATO. AUSENTE A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA.
Recurso improvido.